Tribunal: TJDFT
Processo: 0702728-66.2017.8.07.0014
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702728-66.2017.8.07.0014 RECORRENTE: MARIA JOSE TEIXEIRA XAVIER RECORRIDO: MOACIR GUIMARAES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: Civil e processual civil. Ação de alienação judicial. Imóvel comum adquirido na constância do vínculo conjugal. Casamento. Regime de bens. Comunhão parcial. Bem imóvel. Réu. Alegação. Imóvel anterior de sua propriedade exclusiva. Alienação e reversão do produto à aquisição do imóvel comum. Sub-rogação do correspondente no imóvel em comum. Percentual. Avaliação. Necessidade. Pedido de desistência da autora. Indeferimento. Carta precatória de avaliação. Custas. Rateio entre as partes. Determinação. Realização pelas partes. Inocorrência. Pressuposto processual. Inexistência. Extinção do processo. Imposição. Pedido de desistência. Preclusão. Inocorrência. Verbas de sucumbência. Aplicação do princípio da causalidade. Ausência de pagamento de custas pela autora. Pressuposto processual. Inexistência. Honorários. Imputação à autora. Fixação por equidade. Inviabilidade. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. I. Caso em exame 1. Cuida-se de apelação interposta pela autora em face da sentença que, resolvendo ação de alienação judicial que manejara em desfavor de seu ex-cônjuge, coproprietário do bem a ser alienado, extinguira o processo, sem resolução do mérito, ante a falta de pressuposto processual, consubstanciado na ausência de pagamento das custas alusivas à carta precatória destinada a viabilizar a avaliação de imóvel, pressuposto para resolução do dissenso, e manifestação de desistência por parte da demandante no transcurso processual. II. Questão em discussão 2. As questões objeto da apelação cingem-se à aferição da nulidade da sentença e da subsistência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, sob a ótica da ausência de pagamento das custas necessárias ao cumprimento de carta precatória para avaliação do imóvel sub-rogado e da reconsideração do pedido de desistência da autora, e, ultrapassados esses pontos, à apreensão da responsabilidade pelo pagamento das verbas sucumbenciais e, se o caso, se os honorários de sucumbência deveriam ser arbitrados por equidade. III. Razões de decidir 3. Sob a égide do regime patrimonial da comunhão parcial de bens, os bens adquiridos na constância do matrimônio comunicam-se, integrando o monte partilhável na hipótese de rompimento do vínculo conjugal, com a decretação da separação ou divórcio, ressoando determinante para irradiação desse resultado a data em que germinara o fato gerador do patrimônio, e, outrossim, das obrigações passivas, ou seja, se o crédito ou a obrigação germinaram ainda na constância da relação, conquanto tenham se consolidado somente após a separação, divórcio ou dissolução da união estável. 4. Conquanto assegurado aos condôminos a extinção do condomínio caso não haja mais interesse na sua preservação, a fórmula legalmente preceituada para a extinção da copropriedade é a alienação judicial da coisa comum, não subsistindo lastro para que a extinção seja consumada mediante condenação de um condômino a indenizar o outro pelo valor equivalente à cota-parte que lhe pertence, tornando inviável que seja assimilada pretensão formulada com esse desiderato e, na hipótese de ser aventada a sub-rogação de imóvel anterior de propriedade exclusiva do réu, incumbe às partes comprovarem o efetivo valor do bem sub-rogado e o percentual que ocupara na aquisição do imóvel em comum. 5. A intimação das partes para perfectibilizarem o pagamento das custas necessárias ao cumprimento de carta precatória de avaliação do imóvel alienado e cujo produto fora revertido à aquisição de imóvel comum, aliada à sua qualificação como medida indispensável à delimitação do atual percentual do imóvel comum, que se pretende alienar, devido a cada condômino, consubstancia ato formal que, para que se revista de eficácia e irradie os efeitos que lhe são próprios, deve ser efetivado na forma exigida pelo legislador, implicando que, devidamente realizado, mas não efetuado o pagamento das aludidas custas, com a manifestação, ainda, de pedido de desistência da ação por parte da autora, a omissão enseja a extinção do processo, sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular e pela desistência externalizada. 6. A aplicação do princípio da causalidade tem razão de ser quando o princípio da sucumbência se afigura insatisfatório para a solução de questões acerca da responsabilidade pelas despesas do processo, daí defluindo a impossibilidade de, ante a ausência de realização de pressuposto processual necessário ao desenvolvimento do feito, ensejando a extinção do processo sem julgamento de mérito, atribuir-se ao réu, com exclusividade, o ônus da sucumbência, porquanto fora a autora quem aviara a pretensão e não realizara obrigação necessária ao seu desenvolvimento, devendo ser responsabilizada, com exclusividade, pelo pagamento das verbas sucumbenciais, nos termos do art. 90, caput, do Código de Processo Civil. 7. De acordo com a nova regulação legal, os honorários advocatícios devem ser fixados com parâmetro no valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor da causa, sendo ressalvada sua fixação mediante apreciação equitativa do juiz somente quando o valor da causa for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, donde a fixação sob o prisma da equidade encerra regra de exceção a ser manejada somente nas situações expressamente pontuadas, inclusive porque visara o legislador processual orientar a mensuração da verba honorária de sucumbência sob critérios objetivos, relegando a subjetividade até então vigorante, ressaindo dessas apreensões que, rejeitada a pretensão cujo proveito econômico visado está perfeitamente delimitado pelo valor dado à causa, este deve parametrizar a mensuração da verba sucumbencial, tornando inviável, ainda que ínfima ou irrisória a expressão pecuniária, a fixação dos honorários imputáveis ao vencido pelo critério equitativo (CPC, art. 85, §§ 2o e 8o). IV. Dispositivo 8. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. Unânime. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigos 489, §1o, incisos II, III e IV, e 1.022, alegando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 8o, 10, 139, incisos II e IX, e 485, §1o, aduzindo ofensa à vedação da decisão surpresa, dever de cooperação e saneamento, bem como aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade, eficiência e cooperação; c) artigos 502, 503 e 507, sustentando que o requerimento de desistência não poderia ser ressuscitado quatro anos depois como fundamento para extinguir o processo, pois já havia sido superado pela sequência regular dos atos processuais; d) artigo 85, insurgindo-se contra os critérios utilizados na fixação dos honorários sucumbenciais, tendo em vista que deve guardar pertinência com o valor da controvérsia, sob pena de se transformar em punição disfarçada. Requer, por fim, que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado MARLÚCIO LUSTOSA BONFIM, OAB/DF 16.619 (ID 78724780). Nas contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários de sucumbência. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido em relação à suposta violação aos artigos 489, §1o, incisos II, III e IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo quanto ao apontado malferimento aos artigos 8o, 10, 139, incisos II e IX, 485, §1o, 502, 503 e 507, todos do CPC, pois “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF”. (AgInt no AREsp 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 2.142.599/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024 e o AREsp n. 2.985.616/AL, relator Ministro Gurgel de Faria, DJEN de 24/9/2025. De igual modo, não merece prosseguir o apelo no tocante ao invocado vilipêndio ao artigo 85 da Lei Adjetiva Civil. Com efeito, já decidiu a Corte Superior que “A revisão da conclusão do acórdão recorrido quanto à condenação da parte agravante ao pagamento de honorários advocatícios, bem como a incidência ou não do princípio da causalidade, demandaria a interpretação de revolvimento do material fático-probatório dos autos, providência vedada no âmbito do recurso especial diante do óbice da Súmula n. 7/STJ, razão pela qual se mostra inviável a análise da alegada violação dos arts. 85 do CPC/2015.” (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.844.880/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Turma, julgado em 19/11/2025, DJEN de 27/11/2025). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Outrossim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados no ID 78724780. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003